Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703716-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RAIMUNDA GERONIMO CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (sucessor do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A) contra a r. decisão de ID 79685718 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0704100-09.2019.8.07.0005, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por RAIMUNDA GERONIMO CARNEIRO e CIRENE ESTRELA em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Recebido o cumprimento de sentença (ID n. 72770737), a parte executada apresentou impugnação (ID n. 75688491), sustentando, em síntese, o excesso de execução. Apresentou comprovante de pagamento em ID n. 75688491, no valor de R$ 55.848,71. Diante da controvérsia estabelecida em relação ao quantum debeatur, foi determinada remessa dos autos à Contadoria (ID n. 76352182), que apresentou os cálculos em ID n. 76713204). Intimadas, a parte devedora apresentou manifestação em ID n. 78291353, alegando a incorreção do cálculo obtido pelo Contador. A credora, por sua vez, manifestou-se pela homologação dos cálculos, conforme ID n. 78967470. É o relatório necessário. Decido. Rejeito a impugnação de excesso de execução, eis que os cálculos apresentados pelo Contador estão de acordo com a dívida dos autos, e representam os termos do acórdão. Ademais, ao contrário do que afirma a parte devedora, ainda há dúvidas quanto o prazo da suspensão dos descontos, uma vez que a credora alega, em ID n. 78967470, que o banco permanece realizando os descontos. Nestes termos, homologo os cálculos apresentados em ID n. 76713204 e fixo o valor da dívida remanescente em R$ 5.541,04, já com o abatimento do valor de R$ 55.848,71 constante no depósito de ID n. 75688491. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará, em favor da credora, do valor depositado em ID n. 75688491, no valor de R$ 55.848,71. Intime-se a parte devedora para pagar o remanescente da dívida (R$ 5.541,04), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Sem prejuízo, fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a alegação de descumprimento da obrigação de fazer, conforme petição de ID n. 5.541,04, no prazo de 15 dias. (...)” Inconformada, a parte executada recorre. Assevera que “ao requerer a execução da sentença, o ora agravado incorreu em diversos vícios, apresentando em sua petição de cumprimento de sentença uma quantia diversa do efetivamente devido, com cálculos que demonstra o latente excesso na execução.” Diz que também foi executada multa cominatória que seria indevida. Pondera que “...no extrato do INSS juntado pela própria autora consta que o último desconto aconteceu em 02/2010. Ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação que ocorreu somente em 11/06/2019.” Defende a tese de que não houve descumprimento da liminar, mas ainda assim, revela-se cabível discutir a sua incidência. Afirma que “... o alto valor que a multa calculada pelo agravado atingiu, aliado ao fato de que a r. decisão não fixou um limite máximo para o quantum da astreinte, conduz a conclusão de que a multa deve ser anulada por não observar os princípios da limitação, da razoabilidade e da proporcionalidade.” Pugna pelo efeito suspensivo, para se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso “a fim de que seja reconhecido o excesso no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e pelo Agravado, bem como homologado o cálculo apresentado pelo agravante em impugnação ao cumprimento de sentença ou, alternativamente, que seja determinada a expedição de oficio ao INSS a fim de que este esclareça o número e valor dos descontos realizados pelo ora agravado, com posterior encaminhamento dos autos para contadoria judicial, possibilitando a elaboração de novo cálculo. Cumulativamente, requer que seja afastada a multa arbitrada em fase de cognição, uma vez que evidente inobservância da legislação pátria vigente e ausência de descumprimento da determinação judicial ou, alternativamente, que seja a multa reduzida, a fim de enquadrá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, ressalto que, em um juízo de cognição incipiente, como o que se faz neste momento, verifica-se que o alegado excesso de execução não se aflora patente, pois, na hipótese dos autos, necessário aferir a fundo o acerto ou não do trabalho realizado pela ciosa Contadoria Judicial, o qual lastreou a r. decisão recorrida. Igualmente, a incidência ou não de multa cominatória por descumprimento da liminar demanda uma análise mais exauriente, o que é incabível neste juízo incipiente e na estreita via da liminar de agravo de instrumento. Pertinente observar que o ilustre Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da decisão, o que, por sinal, não poderá ocorrer por força do presente recurso. Logo, afasta-se eventual alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ainda que relevante a argumentação da parte agravante, mas, neste momento de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo reclamado, por isso, de rigor negar referido pedido e remeter a apreciação do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator